Tribunal: STF
Processo: ARE 1386015
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO – CAUSA ENVOLVENDO ESTADO ESTRANGEIRO E ORGANISMO INTERNACIONAL E PESSOA DOMICILIADA NO BRASIL – OBRIGAÇÃO QUE AQUI DEVE SER CUMPRIDA – COMPETÊNCIA – EFEITOS DAS DECISÕES - MANTIDOS. Tratando-se de ação envolvendo fundação vinculada a Estado estrangeiro e pessoa residente no Brasil, acerca de obrigação que aqui deva ser cumprida, a apreciação do feito compete à Justiça Federal brasileira, nos termos art. 109, II, da CF c/c art. 21, II, do CPC c/c art. 12, da LINDB. Em regra, conservam-se os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, consoante art. 64, §4º, do CPC” (pág. 1 do documento eletrônico 52).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 4°, V; e 109, II, da mesma Carta. 



    Ao final, a recorrente requereu a 



    “[...] admissão do presente recurso extraordinário a fim de permitir que o e. Supremo Tribunal de Federal o conheça e aprecie de modo a reformar a decisão recorrida e reconhecer a incompetência absoluta da jurisdição brasileira para o julgamento do feito, extinguindo a ação sem julgamento de mérito com fulcro no art. 485, IV do CPC e suspender a produção de efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo incompetente” (pág. 16 do documento eletrônico 76).



    O Ministério Público Federal opinou pelo “[...] conhecimento do agravo, mas desprovimento da irresignação e inviabilidade do recurso extraordinário” (pág. 5 do documento eletrônico 137). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIRECIONADA PELO PARTICULAR RESIDENTE NO BRASIL A FUNDAÇÃO ESTRANGEIRA. ART. 109, II DA CF. CONTROVÉRSIA SOBRE ATO DE IMPÉRIO, SOBERANIA OU INTERESSE DE ESTADO ESTRANGEIRO NÃO ABORDADA NA DECISÃO ATACADA PELO APELO EXTREMO. INOVAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA O PREQUESTIONAMENTO E IMPLICA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DA DEMANDA. SÚMULA 279/STF.



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar-lhe provimento” (pág. 1 do documento eletrônico 137).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o art. 4°, V, da Lei Maior não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Outrossim, quanto ao pedido de reforma do acórdão impugnado em razão da alegada afronta ao art. 109, II, da CF, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões do recurso extraordinário, houve apenas a demonstração da relevância e da transcendência em relação à suposta ofensa ao art. 4°, V, da Constituição Federal.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, com relação à controvérsia sobre a manutenção ou a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela em ação ordinária, observo que aplicam-se, no caso, as razões que deram ensejo à Súmula 735/STF. Isso porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Nessa linha, destaco o julgamento do AI 597.618-AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.



    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.317.061-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.184.908-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.038.606-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator